Tribunal: TJMT
Processo: 1015777-50.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015777-50.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON APARECIDO DA SILVA - CPF: 052.454.571-56 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JONAS VIEIRA FERNANDES (APELANTE), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), KAUANE MARIA MOREIRA GOMES - CPF: 061.391.351-50 (APELANTE), JANDERSON RODRIGUES - CPF: 009.071.851-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.596.201-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMARCIO DE SOUZA SANTOS - CPF: 777.219.691-15 (VÍTIMA), FERRAUTO ACESSORIOS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 42.835.596/0001-90 (VÍTIMA), GABRIEL DE LIMA CAVALCANTI - CPF: 043.973.111-96 (VÍTIMA), JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 014.496.491-06 (VÍTIMA), JOSE APARECIDO SOUZA DOS SANTOS - CPF: 004.016.221-42 (VÍTIMA), MIZAEL SIMOES - CPF: 598.524.888-72 (VÍTIMA), THIAGO RODRIGUES LIRA - CPF: 018.414.451-50 (VÍTIMA), KAUANE MARIA MOREIRA GOMES - CPF: 061.391.351-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON APARECIDO DA SILVA, JONAS VIEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157,
§ 2o, II, C/C § 2o-A, I) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS HARMÔNICOS – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180) – INVIABILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRAM A PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA SUBTRAÇÃO DOS OBJETOS – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO DEMONSTRADA – DIVISÃO DE TAREFAS COMPROVADA – PENA DE MULTA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
.

Inviável o acolhimento da tese absolutória, sob o argumento de fragilidade probatória, especialmente quando a versão defensiva não traduz a realidade dos autos e a autoria delitiva está comprovada pelas firmes e coerentes declarações das testemunhas e demais provas produzidas.

Inviável o reconhecimento da participação de menor importância quando os criminosos agiram em unidade de desígnios e divisão de tarefas.

É entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal imposta, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, julgado em 14/02/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015777-50.2022.8.11.0003

APELANTE: JEFFERSON APARECIDO DA SILVA, JONAS VIEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de
Jefferson Aparecido da Silva
e
Jonas Vieira Fernandes
contra sentença prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou os apelantes às seguintes penas:

Jefferson Aparecido da Silva
à pena de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime de roubo majorado, inscrito no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, na forma do art. 70,
caput,
por sete vezes, ambos do Código Penal.

Jonas Vieira Fernandes
à pena de

11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e, ao pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, pela prática do crime de roubo majorado, inscrito no art. 157, §2o, II, e §2o-A, I, na forma do art. 70,
caput,
por sete vezes, ambos do Código Penal (id. 157716280).

Inconformada, a defesa de
Jefferson Aparecido
pleiteia redução da pena de multa, a fim de guardar devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (id. 157716327).

Já a defesa de
Jonas Vieira
almeja a sua absolvição, em razão de suposta fragilidade probatória. Alternativamente, sustenta a desclassificação da conduta para o delito de receptação ou o reconhecimento do instituto da participação de menor importância (id. 157716331).

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 157716350).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo não provimento dos recursos defensivos (id. 162768736).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON APARECIDO DA SILVA, JONAS VIEIRA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, a defesa de
Jonas Vieira Fernandes
pleiteia a absolvição do crime de roubo, por insuficiência probatória.

Alternativamente, requer a desclassificação para o crime de receptação (CP, art. 180), porquanto aduz que embora o apelante tenha sido preso em posse de objetos do crime, tal circunstância não é suficiente para demonstrar sua participação do delito de roubo, mas apenas que recebeu os objetos subtraídos.

A inicial descreve o seguinte evento delitivo:

[...] no dia 22 de junho de 2022, por volta das 16h50min., no interior do estabelecimento comercial denominado Ferrauto Acessórios e Serviços Automotivos, localizado na Avenida Presidente Kennedy, n. 1701, Centro, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, a denunciada KAUANE MARIA Moreira Gomes e os denunciados JEFFERSON Aparecido da Silva e JONAS Vieira Fernandes, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para todos ou para outrem, cerca de R$ 107,05 (cento e sete reais e cinco centavos) em espécie, em prejuízo do ente empresarial mencionado; 01 (um) aparelho celular Samsung, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), 01 (uma) uma aliança dourada, avaliada em R$ 300,00 (trezentos) reais, R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, em prejuízo da vítima Edimárcio de Souza Santos; 01 (um) aparelho celular Xiaomi, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), em prejuízo da vítima Mizael Simões; 01 (uma) aliança dourada, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e 01 (um) anel de formatura, avaliado em R$ 700,00 (setecentos) reais, em prejuízo da vítima João Oliveira dos Santos; 01 (um) relógio dourado, avaliado em R$ 300,00 (trezentos reais), e 01 (um) aparelho celular Iphone 7, avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em prejuízo da vítima José Aparecido dos Santos; 01 (um) aparelho celular Iphone XR, avaliado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e 01 (um) aparelho celular Iphone 11, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em prejuízo da vítima Gabriel de Lima Cavalcanti; 01 (um) anel dourado, avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais), e 01 (um) anel prata, avaliado em R$ 20,00 (vinte reais), em prejuízo da vítima Thiago Rodrigues Lira.

Ressai dos autos que, em momento anterior ao crime, a vítima Gabriel de Lima Cavalcanti anunciou em suas mídias sociais a venda de um aparelho celular Iphone; fingindo estar interessada no dispositivo, a denunciada KAUANE entrou em contato com a vítima e combinaram de se encontrar na empresa Ferrauto, local de trabalho do ofendido, para apresentação do aparelho celular.

Com isso, no dia e horário já destacados, a denunciada KAUANE chegou na empresa Ferrauto e procurou pela vítima Gabriel, que prontamente a atendeu e passou a mostrar o celular Iphone para ela, no balcão da loja.

Instantes depois, os denunciados JEFFERSON e JONAS, ambos munidos de armas de fogo, adentraram à loja, anunciaram o assalto e determinaram que todos se deitassem no chão; em seguida, os denunciados começaram a dizer que queriam o celular Iphone e, nisso, foram até a vítima Gabriel e promoveram a subtração do referido aparelho celular.

Após isso, os denunciados passaram a subtrair os pertences dos clientes Edimárcio, Mizael, João Oliveira, José Aparecido e do funcionário Thiago, que estavam rendidos ao solo, bem como foram até o caixa da loja e subtraíram aproximadamente R$ 107,05 (cento e sete reais e cinco centavos) em espécie.

De acordo com as investigações, os denunciados JEFFERSON e JONAS agiram com extrema violência durante a empreitada criminosa, de sorte que um deles chegou a colocar a arma de fogo na nuca da vítima Edimárcio e desferiu pisões em suas costas, mesmo ele já rendido ao solo.

Após recolherem os pertences das vítimas, os denunciados JEFFERSON e JONAS fugiram do local do crime em uma motocicleta, de cor preta.

Acionada, uma equipe da polícia militar rapidamente se dirigiu ao local do fato e, durante o deslocamento, os militares se defrontaram com os denunciados JEFFERSON e JONAS numa motocicleta preta.

Os policiais, então, emitiram ordens de parada, mas os denunciados não acataram e empreenderam fuga; iniciado o acompanhamento, os militares conseguiram capturar os denunciados mais adiante, no estacionamento do supermercado Assai.

Realizada a busca pessoal, os policiais militares encontraram em poder do denunciado JEFFERSON uma pistola calibre 380 e os diversos aparelhos celulares, joias e dinheiros subtraídos das vítimas, enquanto que com o denunciado JONAS foi localizado um revólver calibre 22. [...] (
sic
do id. 157716210).

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 157716165), boletim de ocorrência n.

2022.167805 (id. 157716190) e termo de exibição e apreensão (id. 157716199).

No tocante à autoria, as provas obtidas ao longo da instrução processual demonstram, com a certeza necessária, a responsabilidade penal do apelante.

Em que pese a negativa de autoria delitiva do apelante, verifica-se que, após a rápida ação da polícia militar, ambos os apelantes foram presos em flagrante delito próximos do local dos fatos, em posse das armas utilizadas no crime e dos pertences das vítimas. Além disso, toda a ação delitiva foi capturada pelo sistema de monitoramento do estabelecimento comercial e, posteriormente, descrita e confirmada pelas declarações das vítimas.

Em ambas oportunidades (policial e judicial), os apelantes permaneceram em silêncio. Quanto à ré
Kauane Maria
, o processo foi desmembrado, a fim de aguardar perícia do celular apreendido com ela.

A vítima
Gabriel de Lima Cavalcante
explicou que, logo após terminar o atendimento de uma cliente, o indivíduo, que havia entrado há pouco no estabelecimento, anunciou o assalto, determinando que todos deitassem no chão, bem como exigiu que entregassem os aparelhos telefônicos. Destacou que pode escutar que havia outro sujeito do lado de fora, participando do roubo. Negou ter sido agredido, mas destacou terem apontado a arma de fogo para sua cabeça.

A vítima
José Aparecido dos Santos
detalhou que estava no estabelecimento para adquirir algumas peças, instante em que um dos indivíduos anunciou o assalto e determinou que todos entrassem para atrás do balcão, passando a recolher os celulares e joias de todos os presentes. Narrou que após cerca de 10 (dez) minutos, os apelantes foram presos e fez o reconhecimento deles, sem qualquer dúvida.

A vítima
Thiago Rodrigues Lira
declarou que um sujeito entrou no estabelecimento e anunciou o assalto, determinando que todos fossem para o lado interno do balcão e deitassem no chão. Informou que o sujeito recolheu os objetos de todos que estavam ali. Confirmou que eram dois assaltantes, os quais tinham o objetivo de furtarem aparelhos de celular da marca iPhone, pois havia outro celular Samsung e foi deixado para trás. Reafirmou que havia outro assaltante do lado de fora da loja prestando apoio.

O PM
Janderson Rodrigues
respondeu que sua guarnição foi comunicada de um possível roubo em andamento e, como estava próximo, entraram na contramão e deram de frente com dois sujeitos em uma motocicleta preta, os quais se assustaram e empreenderam fuga em alta velocidade.

Descreveu que perseguiram os indivíduos e conseguiram abordá-los ao entrarem em um supermercado. Confirmou que, procedida a revista pessoal, encontrou os objetos subtraídos das vítimas, bem como observou que ambos estavam armados, sendo apreendidos 01 (um) revólver e 01 (uma) pistola. Destacou, ainda, que a ré
Kauane Maria
confessou que participou do crime em conjunto dos apelantes, sendo sua função distrair a vítima, enquanto os dois fariam a subtração dos objetos.

Nesse cenário, em que pese o apelante negue sua participação, observa-se que, logo após o delito, foi detido na companhia de
Jefferson Aparecido
(apelante) e em posse de arma de fogo e dos objetos subtraídos das vítimas.

Ademais, todas as vítimas foram uníssonas ao afirmarem que era nítida a presença de outro indivíduo (apelante
Jonas Vieira
) no lado de fora do estabelecimento, prestando apoio ao responsável pela subtração dos objetos (apelante
Jefferson Aparecido
).

Outrossim, o PM
Janderson Rodrigues
destacou a confissão informal da corré
Kauane Maria
, a qual disse que estava na companhia de ambos os apelantes e tinha conhecimento da empreitada delitiva praticada.

Aqui, relembra-se que o
Superior Tribunal de Justiça
tem posicionamento pacificado no sentido de que nos crimes praticados na clandestinidade, tal como ocorrido na hipótese,
“a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”

[1]
.

Do mesmo modo, inviável cogitar a hipótese de desclassificação da conduta para o crime de receptação, pois as provas obtidas são vastas e aptas a demonstrar que o apelante
Jonas Vieira
praticou o crime de roubo majorado, em concurso de pessoas, sendo sua função a de vigiar/auxiliar, tendo agido para a subtração dos objetos e não somente recebido os itens furtados.

Desse modo, os depoimentos colhidos demonstram que o apelante
Jonas Vieira
agiu em concurso de pessoas e portando uma arma de fogo, estando suficientemente comprovada as causas de aumento previstas no art. 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Há, portanto, que se conferir credibilidade às informações colhidas ao longo da instrução probatória, não sendo possível acolher a tese defensiva, por se tratar de pretensão sem qualquer respaldo probatório nos autos.

Da participação de menor importância
:

A defesa requer o reconhecimento da participação de menor importância, com a incidência da causa de diminuição de pena inscrita no art. 29, § 1o, do Código Penal.

A figura prevista no § 1o, do art. 29, do Código Penal, destina-se a privilegiar o agente cuja participação no ilícito tenha sido de somenos relevância, determinando-lhe consequências penais diversas segundo sua culpabilidade e no limite da contribuição causal que trouxer à obtenção do resultado pretendido.

Relaciona-se exclusivamente ao partícipe em sentido estrito aquele que, diversamente do autor,
“não pratica a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza atividade secundária que, aderindo à principal, contribui, estimula ou favorece sua execução”
[2]
.

Na espécie, observa-se que o delito foi praticado com clara divisão de tarefas, pois envolveu três indivíduos, sendo de competência do apelante
Jefferson Aparecido
abordar as vítimas e subtrair os objetos, da corré
Kauane Maria
certificar-se que os aparelhos de celular estavam no local e distrair as vítimas, e do apelante
Jonas Vieira
aguardar do lado de fora, agindo como vigia, a fim de possibilitar fuga mais eficaz.

Portanto, inviável reconhecer a participação de menor importância em favor do apelante, sobretudo porque os réus agiram em explícita divisão de tarefas.

A propósito:

[...] O agente que contribui ativamente para a realização do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, com participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo pleno domínio dos fatos, não pode ter sua conduta classificada como de menor importância (TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028). [...] (N.U 0003011-62.2017.8.11.0033, Rel. Desembargador
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021).

Inviável, portanto, reconhecer a incidência da causa de diminuição inscrita no art. 29, § 1o, do Código Penal.

Da pena de multa
:

Q
uanto à pena de multa, é entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1.361.945/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

No caso dos autos, verifica-se que inexiste proporcionalidade entre a penas privativas de liberdade e as penas pecuniárias aplicadas, uma vez que fixada em 166 (cento e sessenta e seis) dias para o apelante
Jefferson Aparecido
e 142 (cento e quarenta e dois) dias para o apelante
Jonas Vieira
, situação de flagrante desproporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Diante disso, observando a situação econômica dos apelantes e a pena privativa de liberdade aplicada, redimensiono a pena pecuniária para 30 (trinta) dias-multa em relação ao apelante
Jefferson Aparecido
e para 27 (vinte e sete) dias-multa em relação ao apelante
Jonas Vieira
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, guardando, assim, simetria com a pena privativa de liberdade fixada.

À vista de todo o exposto, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena de multa de
Jefferson Aparecido
para 30 (trinta) dias-multa e de
Jonas Vieira
para 27 (vinte e sete) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, mantendo as demais disposições inalteradas.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020.

[2]
Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1 – 24. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2018. Pág. 826.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023